Tribunal: CARF
Processo: 10580.726961/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726961/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.264 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
GLAUBER PESSOA BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE
DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
A impugnação instaura e delimita o contencioso administrativo (processo
administrativo). Considera-se preclusa a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na manifestação de inconformidade, não se pode
conhecer de fatos novos em grau de recurso voluntário, ocorrendo a preclusão
consumativa em relação ao tema
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a
obrigação decorra de acordo homologado judicialmente. Súmula CARF no 98.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA
FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Trata-se de erro escusável, passível de exclusão da multa de ofício, quando a
omissão de rendimentos apurada partiu de falta da fonte pagadora, que
elaborou de forma equivocada o informe de rendimentos induzido o
contribuinte a erro no preenchimento de sua declaração de ajuste anual. O erro,
neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726961/2012-60
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726961/2012-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 02-72.153,
em 13 de março de 2017, pela 9aTurma da DRJ/BHE, para julgar improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o adiante:
“Trata o processo de impugnação à notificação de lançamento de imposto de renda
pessoa física, fls. 04/10, resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste
do exercício 2010, ano-calendário 2009, por meio da qual se exige o crédito tributário
de R$ 12.148,01, assim discriminado:

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com vinculo e/ou sem vínculo

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726961/2012-60

-Dedução indevida com dependente (R$1.730,40). Glosa do dependente Ian Cantalice
Branco, informado como alimentando.
- Dedução indevida de pensão alimentícia (R$5.480,00). Não foi atendida intimação
fiscal para apresentar comprovantes de pagamento da pensão alimentícia.
- Dedução indevida de despesas médicas (R$100,00). Glosa do valor declarado como
pago a Ana Paula Morato Leite, por ter sido pago em beneficio de Gabriela Branco que
não foi incluída como dependente.
O contribuinte foi cientificado em 04/05/2012 e apresentou impugnação em 05/06/2012.
Alega que declarou os rendimentos recebidos da Secretaria de Saúde do Estado da
Bahia no valor de R$ 24.860,04 conforme Comprovante de Rendimentos emitido pela
fonte pagadora.
Informa a juntada de comprovante de pagamento de pensão alimentícia no valor de R$
5.480,00 em favor de Patrícia Monteiro Cantalice, determinada judicialmente.
Pede o deferimento da impugnação.
Em vista da impugnação parcial, o lançamento foi desmembrado e parte do crédito
tributário foi transferido para o processo 18050.720352/2014-69. A parte contestada foi
encaminhada a esta Turma para julgamento.
O julgamento foi convertido em diligencia por meio de despacho juntado as fls. 38/39.
Foi solicitado a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia que esclarecesse a divergência
de informações de rendimentos pagos ao contribuinte informados em Dirf em relação
aos valores constantes do Comprovante de Rendimentos fornecido ao contribuinte.
Em atendimento a fonte pagadora esclareceu, mediante juntada de dois Comprovantes
de Rendimentos, que efetuou pagamento do valor tributável de R$ 22.501,51 para o
contribuinte em função dos serviços realizados por meio da matrícula 19.454.245-1, e
de R$ 24.860,04 em função dos serviços realizados por meio da matrícula 19.456.675-6.
Emitiu um novo comprovante informando que pagou ao contribuinte rendimentos
tributáveis de R$ 47.362,55 no ano calendário 2009, sendo o IRRF de R$1.758,51.
Informou ainda não ter encontrado divergência entre os valores pagos ao contribuinte e
o informado em Dirf.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência mas não se manifestou no
prazo concedido.
Já a 9aTurma da DRJ/BHE, para julgar improcedente impugnação, mantendo o
lançamento do crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser deduzidas as
importâncias pagas a título de pensão em cumprimento de acordo ou decisão judicial,
desde que devidamente comprovadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE - Dirf.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726961/2012-60

As informações prestadas pela fonte pagadora em declaração de imposto de renda retido
na fonte - Dirf gozam de presunção de veracidade, cabendo ao contribuinte o ônus de
provar a existência de eventuais informações inconsistentes ou equivocadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
(...)
II - DAS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO
Com o intuito de promover a celeridade processual os fatos aqui narrados serão
discorridos de forma sucinta e eficiente, de maneira a consubstanciar os pedidos
posteriores.
II. 1 - DA EXISTÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL. DO NÃO ENVIO DO
COMPLETO INFORME DE RENDIMENTOS PELA FONTE PAGADORA
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.
Conforme relatório do acórdão ora combatido e no relatado nas descrições dos fatos fica
cristalino de que foram emitidos dois informes de rendimentos distintos pela mesma
fonte pagadora (Secretaria de Saúde do Estado da Bahia) direcionados ao mesmo
contribuinte, dos quais o contribuinte, ora recursante só teve acesso a um único
documento, que serviu de base para elaboração da declaração de IRPF 2010/2009. Tal
caso se constitui comprovadamente em mero erro escusável, sendo indevida a multa de
ofício, uma vez que o contribuinte, repita-se a exaustão, somente teve acesso a um único
informe de rendimento, o que usou como base para conclusão de declaração de IRPF.
II.2 - DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
ENTRE IAN CANTALICE BRANCO E O CONTRIBUINTE, ORA RECURSANTE.
FILHO OU ENTEADO ATÉ 21 ANOS-CÓDIGO 21.
Neste momento, de maneira a comprovar a relação de dependência do Sr. Ian Catalice
Branco na época de elaboração da presente declaração IRPF 2010/2009, com o
contribuinte, ora recursante, cabe anexar a referida Certidão de Nascimento (anexo 01)
que comprova por si só a existência de dependência entre filho e pai e o exato
enquadramento na hipótese legal de dependência.
113 - DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PENSÃO ALIMENTÍCIA POR
FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N°140 98-636705-4
(TJ/BA).
Para comprovar a existência de pensão alimentícia por força de decisão judicial cabe
anexar inteiro teor da sentença proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
os referidos comprovantes de pagamento de pensão referente ao ano de 2009 (anexo
02); documento este que comprova a dedução declarada no IRPF 2010/2009.
III-DO PEDIDO
Ante o exposto, requer o acolhimento e provimento do presente recurso para que seja
revisto o acórdão primário, afim de que seja:
a) Excluída a multa de ofício haja vista a latente existência de erro escusável por terem
sido emitidos pela Secretária de Saúde do Estado da Bahia dois informes de
rendimentos distintos para a mesma pessoa física, sendo de acesso do contribuinte
somente um deles.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726961/2012-60

b) Efetuada revisão das deduções legais prestadas na IRPF 2010/2009 efetuadas com
dedução por existência de dependente (filho com até 21 anos de idade); dedução com
pensão alimentícia (por força de decisão judicial); e dedução com despesa médica,
conforme se comprova através dos documentos aqui anexados”.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente é tempestivo, porém, não
atende integralmente aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em
especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Assim, conheço, em parte, o recurso
voluntário nos termos consignados adiante.
Conforme já relatado, o processo versa acerca da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física IRPF, fls. 04/10, resultante de procedimento de revisão de
declaração de ajuste do exercício 2010, ano-calendário 2009, por meio da qual se exige o crédito
tributário.
Sobre a matéria, assim constou no acórdão de piso:
Em sua defesa o contribuinte não contestou a infração de omissão de rendimentos
recebido da Fundação José Silveira, a infração de dedução indevida de despesa médica e
dedução indevida de dependente, o que torna a matéria não impugnada, sem apreciação
nas instancias julgadoras administrativas conforme previsto nos artigos 17 e 21 do
Decreto 70.235/72.
No tocante a pensão alimentícia a legislação tributária admite sua dedução no cálculo do
imposto de renda de pessoa física, sempre que decorra de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Lei no 9.250/95
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000 de 1999
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726961/2012-60

Observa-se que dois são os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se da
dedução em foco : I) a existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública; e II) o efetivo pagamento da pensão alimentícia demonstrado com
recibos, depósitos ou comprovantes de rendimentos que consignem o efetivo pagamento
destes valores.
O contribuinte não apresentou decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública no qual tenha sido fixado o dever de pagar pensão alimentícia.
A declaração juntada a fl. 17, emitida por Patrícia Monteiro Cantalice, não esclarece a
forma de pagamento da pensão alimentícia. Sem a juntada de documentos do processo
judicial não é possível verificar se os pagamentos feitos foram em conformidade com a
decisão judicial prolatada.
Assim deve ser mantida a glosa de dedução de pensão alimentícia.
No tocante a infração de omissão de rendimentos impugnada, a Secretaria de Saúde do
Estado da Bahia ratifica o que informou em Dirf. Esclareceu que os pagamentos foram
feitos ao contribuinte em razão de serviços prestados decorrentes de dois vínculos.
A Dirf é um documento que a fonte pagadora está obrigada a apresentar à Receita
Federal e tem por finalidade prestar informações dos rendimentos tributáveis pagos a
terceiros e o imposto de renda retido na fonte descontado. Tem por efeito a subsunção
do declarante, às penas da lei, no que se refere à veracidade das informações prestadas,
bem como a responsabilização da fonte pagadora, pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
A presunção de comprovação dos rendimentos declarados ora enfocada é relativa,
podendo o contribuinte provar a ocorrência de erro prestada pela fonte pagadora. Para
tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos conforme preconiza o art.
16 do Decreto 70.235/72.
Tem o contribuinte a obrigação de guardar a documentação que lastreia sua relação com
o Fisco e com os dados informados na Declaração de Ajuste Anual, enquanto não
sobrevier a decadência ou a prescrição, conforme o caso concreto.
Junto com a Declaração o contribuinte anexou comprovante de rendimentos que
segundo esclareceu a fonte pagadora é referente apenas aos rendimentos recebidos em
decorrência dos serviços prestados na matrícula 19.456.675-6. Nenhum outro
documento foi anexado para refutar as informações prestadas pela fonte pagadora tal
como contrato de prestação de serviços referente aos dois vínculos, recibos ou outros.
Deste modo, será mantida a omissão de rendimentos impugnada com a compensação do
imposto de renda na fonte sobre os valores omitidos.
Isto posto, voto por considerar improcedente a impugnação na parte que veio a
julgamento e por manter o crédito tributário exigido neste processo”.
Já o Recorrente, em sede recursal, argumentou procedeu à ratificação de seus
argumentos, porém, veiculou argumentos em relação a pontos não impugnados anteriormente.
Ressalta-se, também, que documentos foram carreados visando sanar a ausência de provas
consignada na decisão recorrida.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726961/2012-60

Delimitação da lide
Destaco que a matéria devolvida para análise recursal, restringe-se a dois pontos:
a) glosa de dedução de valores referentes à pensão alimentícia em favor de Ian
Cantalice Branco e,
b) glosa decorrente de suposta omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.
As demais matérias arguidas pela Recorrente encontra-se preclusas por não terem
sido contestadas por ocasião da impugnação. Afinal, não pode não se pode conhecer de fatos
novos em grau de recurso voluntário, ocorrendo a preclusão consumativa em relação ao tema não
impugnado. Inclusive, conforme constou no acórdão de piso, por causa da impugnação parcial, o
lançamento foi desmembrado e parte do crédito tributário foi transferido para o processo
18050.720352/2014-69.
A competência do CARF limita-se ao julgamento de recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância (art. 25, II, do Decreto no 70.235/1972). Logo, não se
pode conhecer de recurso que pretenda a apreciação de motivos de fato e de direito não
mencionados na impugnação e, por conseguinte, não submetidos à primeira instância.
Em situações como a ora em análise, opera-se a preclusão consumativa. Analisar
matéria não deliberada pela DRJ ensejaria ofensa aos dispositivos legais acima transcritos e
supressão de instância administrativa.
Esse entendimento alinha-se à jurisprudência do CARF, conforme ementas abaixo
indicadas:
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA
DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência
entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe
foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art.
17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por consequência, redunda na preclusão do
direito de fazê-lo em outra oportunidade. (...) (processo no 19515.000915/2004-85,
Acórdão no 9303-004.566 – 3a Turma/CSRF, Sessão de 08 de dezembro de 2016)
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. Conhece-se do recurso voluntário apenas quanto a
matérias impugnadas. Recurso não conhecido quanto a matéria não trazida na
impugnação, porquanto não compõem a lide e quedou-se preclusa. (Processo n°
10410.721335/201239, Acórdão no 2301005.165 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária/ 2a
Seção de Julgamento, Sessão de 4 de outubro de 2017)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. O contencioso
administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de inconformidade, que
devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente
indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade. Nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726961/2012-60

não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive
para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do
recurso na matéria inovada. (Processo n° 13942.720005/201478, Acórdão no
1002000.193 – Turma Extraordinária / 2a Turma / 1a Seção de Julgamento, Sessão de 10
de maio de 2018)
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o auto de
infração e nem daquelas que, mesmo relacionadas à lide tributária, não tenha sido objeto
de impugnação e nem se preste a contrapor razões trazidas na decisão recorrida.
(Processo n° 14485.000203/200871, Acórdão no 2402006.121 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, Sessão de 4 de abril de 2018)
Assim justifica-se o conhecimento parcial do recurso voluntário
Mérito
Dedução da pensão alimentícia em favor de Ian Cantalice Branco
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
(... )
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726961/2012-60

despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:
1. A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
judicial ou extrajudicial público; e
2. A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos parâmetros
escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Ou seja, depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de
seu pagamento.
Neste sentido, dispõe a Súmula CARF 98:
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu
efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
No caso em exame, o Recorrente, dialogando com o acórdão de piso, carreou aos
autos a decisão judicial e acordo homologado judicialmente no qual foi fixado o dever de pagar
pensão alimentícia (e-fls. 70-77).
Assim, considerando que a documentação apresentada é hábil para comprovar o
efetivo pagamento e que a obrigação decorre de decisão judicial (sentença proferida pelo
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia), o deve ser cancelada a glosa em relação à dedução de
pensão alimentícia em favor de Ian Cantalice Branco.
Omissão de rendimentos recebidos da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia
Por outro lado, consoante já relatado, foram emitidos dois informes de
rendimentos distintos pela mesma fonte pagadora (Secretaria de Saúde do Estado da Bahia)
direcionados ao mesmo contribuinte, dos quais, alega a Recorrente que só teve acesso a um
único documento, que serviu de base para elaboração da declaração de IRPF 2010/2009 e, por
isso, é indevida a multa de ofício.
De fato, em atendimento à diligência, a fonte pagadora esclareceu, mediante
juntada de dois Comprovante de Rendimentos, que efetuou pagamento do valor tributável de R$
22.501,51 para o contribuinte em função dos serviços realizados por meio da matrícula
19.454.245-1, e de R$ 24.860,04 em função dos serviços realizados por meio da matrícula
19.456.675-6. Ainda emitiu um novo comprovante informando que pagou ao contribuinte
rendimentos tributáveis de R$ 47.362,55 no ano calendário 2009, sendo o IRRF de R$1.758,51.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726961/2012-60

No entanto, entendo que houve a caraterização de erro escusável, como alegou a
Recorrente. Afinal, a omissão de rendimentos teve como causa única o comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora, ainda que, posteriormente, tenha sido retificado, o
que é bastante para caracterizar o erro escusável, que não tem o condão de afastar a exigência
tributária, mas impede a imposição de penalidade sobre o imposto lançado, razão pela qual, me
convencendo da boa-fé da Recorrente, afasto a multa aplicada.
Ademais matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando inclusive
com a edição da Súmula no 73:
Súmula no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Assim, deve ser afastada a multa de ofício aplicada em decorrência da omissão
parte dos valores pagos ao Recorrente pela fonte pagadora denominada Secretária de Saúde do
Estado da Bahia.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 95
DF CARF MF
Original